Tribunal: TJPA
Processo: 0835696-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835696-43.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO EVANGELISTA D OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0835696-43.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: MARIA DO CARMO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4146529, que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em suas razões (ID n. 4370502), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso quanto à análise e manifestação acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito, consoante a posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Consequentemente, requer que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja reformada a decisão ora recorrida, adequando o julgado ao posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dando integral provimento ao agravo de instrumento interposto.

Ao final, subsidiariamente, requer que seja determinada a limitação do reajuste no mesmo percentual apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 88%. Caso assim não entenda, requer o prequestionamento da matéria acima posta, especialmente os dispositivos legais apontados como violados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo ao Órgão Julgador que negue provimento aos embargos de declaração, reconhecendo que o recurso é protelatório e condenando a embargante a pagar à embargada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme certidão de ID nº. 4535451.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4146529, que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência. Isso porque o que alega ser
omissão
, a parte embargante, nada mais é do que a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos de convicção expostos no pronunciamento jurisdicional embargado,
atinentes à suposta ausência de manifestação acerca de posicionamento do STJ acerca do tema
, matéria eminentemente jurídica, portanto.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Verifica-se com referência no acórdão paradigma, que a cláusula contratual referente ao aumento da mensalidade em função da mudança de faixa etária do usuário, incluindo o idoso, é perfeitamente válida ao negócio jurídico, incluindo os planos de saúde, porém o STJ estabelece parâmetros para validar os reajustes pautados na mudança de faixa etária dos planos de saúde, respeitadas as peculiaridades contratuais fixadas ao longo do tempo e de cada caso, harmonizando o disposto no artigo 15, § 3º, da Lei 10.741/03 – Estatuto do Idoso, com o restante do ordenamento jurídico.

No caso em tela, no penúltimo reajuste da mensalidade do plano de saúde do segurado, a segurada estabeleceu o valor de R$ 555,54 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), porém esse valor sofreu um novo reajuste saltando para R$ R$ 1.071,75 (hum mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos), em virtude de a autora ter completado 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Observa-se que os percentuais de aumento das dez faixas etárias do plano vão de encontro as diretrizes estabelecidas no Recurso Repetitivo 952 do STJ, tendo em vista que conforme tabela de reajustes das faixas etárias do plano apresentada em sede de contrarrazões (ID 3174911 - Pág. 4) a diferença de acumulo dos percentuais entre a 7ª e 10ª faixa etária é muito superior ao acúmulo percentual entre a 1ª e 7ª faixas [], conforme demonstrado na sentença com retidão (ID 3174905 - Pág. 11)

Em que pese a concessão do desconto feito pela seguradora (ID 3174868 - Pág. 2), reduzindo o percentual de aumento da última faixa de 92.92% para 50%, ainda assim apresenta-se em dissonância com as diretrizes do tema 952 do STJ, tendo em vista que o aumento acumulado entre as faixas 7ª e 10ª ainda encontrase superior ao aumento acumulado entre as 1ª e 7ª faixas.

Assim, é indubitável a abusividade do aumento excessivo praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário. (...)”

À luz do referido trecho, evidente que houve manifestação no acórdão embargado sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, como explicitado anteriormente, de fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, de acordo com a decisão do STJ no Resp. 1.568.244, vinculado ao tema 952 dos recursos repetitivos, trazida no acórdão embargado.

Ora,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Outrossim, tenho que o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos suficientemente claros à conclusão de que o recurso principal deveria ser desprovido.

O que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação do acórdão embargado, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Derradeiramente,
não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas
, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos elementos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém - PA, 08 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 16/02/2024